Tribunal: TJES
Processo: 0024270-28.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024270-28.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESPÓLIO MARIA DA SILVA LARANJA P/ INVENT. MARISA DA S. LARAN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO ANS Nº 195/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 17 da Resolução ANS nº 195/2009, embora preveja a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, impõe a observância de requisitos, não bastando que se comprove a notificação da pessoa jurídica estipulante, mas que também ocorra a comunicação direta do consumidor (ainda que promovida pela estipulante) acerca do cancelamento imotivado com antecedência mínima de 60 dias.

2. Consta dos presentes autos prova da notificação enviada pela recorrente à estipulante e da enviada pela estipulante aos beneficiários do plano de saúde, dentre eles a recorrida, sendo irrelevante o debate sobre a entrega em mãos (ou não) à consumidora por já se encontrar a notificação viciada no quesito temporal – entregue em 13/07/2016 e encerrada a prestação de serviço pela recorrente em 31/08/2016, antes, portanto, dos sessenta dias que deveriam ser assegurados.

3. Ao descumprir o dever de informação que lhe é exigível, tanto quanto aos demais fornecedores da cadeia de consumo, atraiu a recorrente para o caso a incidência do disposto nos artigos 6º, III e 14 do CDC, na medida em que deu azo a que fosse a consumidora (viva ao tempo da propositura) surpreendida com a notícia do cancelamento ao comparecer a clínica para procedimento necessário para sua reabilitação.

4. As indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, com equilíbrio, não sobrepujando a ânsia repressiva à observação de que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, compreensão espelhada pelos R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo comando sentencial. À luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, entende-se adequado o montante arbitrado, eis que suficiente para ressarcir a ofensa ensejada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0024270-28.2016.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESPÓLIO MARIA DA SILVA LARANJA

JU
I
Z
:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença que julgou procedente o pleito autoral de ressarcimento por danos morais, impondo à recorrente o pagamento de R$5.000,00 a tal título.

A pessoa jurídica recorrente, em razões de recurso, alegou, em suma, que atendeu à Resolução nº 195/2009 ao proceder ao cancelamento do plano coletivo de que participava a recorrida, não havendo dano moral a indenizar, sendo exorbitante o
quantum
fixado.

A irresignação, em meu sentir, não prospera. A normativa editada pela agência reguladora e vigente à época dos fatos, assim dispunha:

“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”.

A jurisprudência desta Corte, ao interpretar o preceptivo, leciona que, embora preveja a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, impõe a observância de requisitos (existência de cláusula contratual expressa prevendo tal faculdade para ambas as partes; vigência do contrato pelo período mínimo de 12 meses; prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias), não bastando que se comprove a notificação da pessoa jurídica estipulante, mas que também ocorra a comunicação direta do consumidor (ainda que promovida pela estipulante) acerca do cancelamento imotivado com antecedência mínima de 60 dias (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009148-48.2023.8.08.0000, julgado em 11/06/2024).

Consta dos presentes autos prova da notificação enviada pela recorrente à estipulante e da enviada pela estipulante aos beneficiários do plano de saúde, dentre eles a recorrida, parecendo-me irrelevante o debate sobre a entrega em mãos (ou não) à consumidora por já se encontrar a notificação viciada no quesito temporal – entregue em 13/07/2016 e encerrada a prestação de serviço pela recorrente em 31/08/2016, antes, portanto, dos sessenta dias que deveriam ser assegurados.

Ao descumprir o dever de informação que lhe é exigível, tanto quanto aos demais fornecedores da cadeia de consumo, atraiu a recorrente para o caso a incidência do disposto nos artigos 6º, III e 14 do CDC, na medida em que deu azo a que fosse a consumidora (viva ao tempo da propositura) surpreendida com a notícia do cancelamento ao comparecer a clínica para procedimento necessário para sua reabilitação.

Aferidos, portanto, os elementos caracterizadores da responsabilização civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, passa-se à análise da temática do
quantum
indenizatório.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, com equilíbrio, não sobrepujando a ânsia repressiva à observação de que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, compreensão espelhada pelos R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo comando sentencial.

À luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), entendo adequado o montante arbitrado, eis que suficiente para ressarcir a ofensa ensejada.

Pelo exposto,
c
onheço do recurso e
nego
-lhe

provimento
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.